Tribunal: TJSP
Processo: 1037319-89.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação revisional de contrato - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - não incidência - diferença mínima - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - taxa de juros - ausência de abusividade na estipulação

Ementa:
Ação revisional de contrato - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - não incidência - diferença mínima - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - taxa de juros - ausência de abusividade na estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano - Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo no 958 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.